Tribunal: STF
Processo: RE 197834
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   VENCIMENTOS.   REAJUSTE    MENSAL   PREVISTO   NO
DECRETO-LEI  N. 2.335/87. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NOS MESES DE ABRIL E
MAIO   DE    1988.   DECRETO-LEI    N.   2.425/88.    DECLARAÇÃO   DE
INCONSTITUCIONALIDADE,  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO,  COM  FUNDAMENTO EM
MALTRATO AO DIREITO ADQUIRIDO.
          O  Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 146.749-5,
firmou  entendimento no  sentido de que  o art.  1. do Decreto-lei n.
2.425/88,  sendo  de aplicação  imediata  e dispondo  que  o reajuste
mensal  previsto  no  art.  8.  do  Decreto-lei  n.  2.335/87  não se
aplicaria  nos meses  de abril e  maio de  1988, não malferiu direito
adquirido dos servidores.
          Ressalva  do direito ao reajuste, calculado pelo sistema do
Decreto-lei  n. 2.335/87, apenas  com relação aos sete primeiros dias
do  mes  de abril,  anteriores  ao  da publicação  do  Decreto-lei n.
2.425/88, bem como ao de igual valor, no mes de maio seguinte.
          Inconstitucionalidade afastada.
          Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.